Tribunal: TJMT
Processo: 1031922-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031922-09.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA DONIZETE VIEIRA - CPF: 411.721.671-68 (EMBARGANTE), URBANO SIMÃO DE FIGUEIREDO (EMBARGADO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), MARGARIDA FIGUEIREDO DE ALMEIDA (EMBARGADO), ELAINE PATRICIA DE FIGUEIREDO - CPF: 058.731.161-48 (ASSISTENTE), sara maria de arruda (ASSISTENTE), JUCILENE ALMEIDA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), IVANETE FERREIRA DA COSTA LIMA - CPF: 017.449.791-11 (ASSISTENTE), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (ADVOGADO), RENAN FIGUEIREDO PADILHA - CPF: 017.147.501-16 (EMBARGADO), MARGARIDA FIGUEIREDO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), URBANO SIMIAO DE FIGUEIREDO - CPF: 784.922.031-53 (EMBARGADO), MARGARIDA FIGUEREDO DE ALMEIDA - CPF: 361.659.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E
M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
–

OMISSÃO
–

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a omissão apontada
pela parte embargante e se pretende
rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3.
Embargos

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARIA DONIZETE VIEIRA

opõe
embargos de declaração
com efeitos infringentes

(ID no

262778758
)
, objetivando
sanar
omissão
existente no acórdão de ID no

256211164
, proferido no Recurso de Apelação Cível, que

negou provimento ao recurso.

Alega
,

em suma
, que

o v. acórdão
é omisso,
uma vez que
não foi observado que a embargante comprovou sua posse ininterrupta do imóvel há mais de treze anos, incluindo a parte da área onde não houve declaração da proteção possessória
.

Sustenta que a posse duradora e pacífica da embargante, aliada à falta de prova da suposta venda, demonstra seu direito à proteção possessória sobre a totalidade da áre
a.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar
a omissão apontada e reformar a sentença para reintegrar a embargante a totalidade da posse do imóvel.

Presquestiona
os artigos 10 do Estatuto das Cidades (Lei 10.257/01), art. 183 da CF, art.
XXV, item 1, da Declaração Universal de Direitos Humanos, art. 11, I, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
, art. 17, itens 1 e 2, do Pacto Internacional sobre Direito Civis e Políticos e artigos 1.196 e
1.200, 1.238, do Código Civil e artigos 560 e 561, do CPC/15.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
263933265
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

C
abe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que
deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão proferido
em

Recurso de Apelação Cível
, que negou provimento ao recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de
omissão
no v. acórdão
,
o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto
condutor do acórdão
embargado,
in
verbis
:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que
MARIA DONIZETE VIEIRA
ajuizou a
Ação de Interdito Proibitório
em face de
URBANO SIMÃO DE FIGUEIREDO e MARGARIDA FIGUEIREDO DE ALMEIDA,
alegando, em síntese, que é possuidora do imóvel rural, localizado na Estrada
Chavier
, Assentamento Águia, Chácara Beira Rio, Residencial
Varjaria
, no Município de Acorizal/MT, há mais de 13 (treze) anos e que aproximadamente no dia 17/08/2018, os requeridos começaram a molestar a sua posse, sustentando que iriam vender o terreno e que ela não possui direito ao bem em questão e que a parte onde
ela se encontra não faz parte do quinhão do seu companheiro falecido.

Aduziu que tem o direito de habitação decorrente do período que conviveu com o Sr. Albano Simão de Figueiredo, já falecido e que possui uma declaração do INTERMAT certificando sua ocupação.

Postulou pela concessão da liminar, a fim de que seja expedido mandado proibitório. Ao final, requereu a procedência da ação e a confirmação da liminar.

Citado, o requerido Urbano Simão de Figueiredo Padilha e Renan Figueiredo Padilha, este último na qualidade de terceiro interessado, ofertaram a contestação no ID no 247532768, sustentando que a área pretendida na inicial não pertence à autora, mas teria sido cedida ao seu falecido cônjuge para moradia. Afirmou que o terceiro interessado Renan Figueiredo Padilha adquiriu o imóvel do requerido Urbano Simão, possuindo interesse no litígio, de modo a requer a sua admissão no feito como assistente.

Impugnação à contestação no ID no 247532779.

Citada a requerida Margarida Figueiredo de Almeida, conforme certidão de ID no 247532766, esta deixou de apresentar resposta no prazo legal.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou pela prova documental e testemunhal (ID no 247532783), enquanto a parte requerida requereu pela produção da prova testemunhal, além do depoimento pessoal das partes (ID no 247532789).

O feito foi saneado no ID no 247532804, ocasião em que foi decretada a revelia da requerida Margarida Figueiredo de Almeida, porém, sem os efeitos em razão da contestação apresentada pelo corréu Urbano Simão de Figueiredo, fixados os
pontos controvertidos, determinada a produção de prova testemunhal e depoimentos pessoais.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no ID no 247532826.

Razões finais apresentadas pela parte autora no ID no 247532831.

A i. magistrada Dra. Adriana Sant Anna
Coningham
julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em saber se a apelante comprovou os requisitos de procedência da ação de interdito proibitório, que recai sobre a posse de 11 hectares do imóvel rural, localizado na Estrada
Chavier
, Assentamento Águia, Chácara Beira Rio, Residencial
Varjaria
, no Município de Acorizal.

O interdito proibitório é o meio processual cabível à defesa preventiva da posse, frente à ameaça de turbação ou esbulho e, nos termos dos artigos 567 e 568 c/c 561 do CPC/15, ao autor incumbe provar a sua posse, a ameaça de turbação ou de esbulho pelo réu e o justo receio de ser efetivada a ameaça. Vejamos:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

“Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.”

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O seu objeto é a proteção do possuidor, daquele que detém algum poder sobre a coisa e sofre violência no exercício de sua posse.

No caso, a apelante alega ser possuidora de 11 hectares do imóvel rural, localizado na Estrada
Chavier
, Assentamento Águia, Chácara Beira Rio, Residencial
Varjaria
, no Município Acorizal, há mais de 13 (treze) anos e que os apelados começaram a molestar a apelante alegando que irão vender o terreno.

Contudo, da análise dos autos, não se vislumbra o exercício de posse da apelante sobre a
totalidade
da área litigiosa.

Isto porque, conforme documento emitido pelo INTERMAT, registrado na matrícula do imóvel, a apelante possui duas áreas denominadas Chácara Beira Rio – Área A de 4,1763 hectares e Chácara Beira Rio – Área B, com 3,4957 hectares, totalizando 7,672 hectares, e não a totalidade de 11 hectares. Vejamos (ID no 247532784 e 247532785):

Além disso, extrai-se do depoimento pessoal da apelante que seu falecido esposo havia recebido uma área em localidade
diferente da atual residência e mesmo na audiência não conseguiu esclarecer como exercia posse de 11 hectares. Vejamos:

“eu entrei lá mais meu marido, irmão dos requeridos; ele estava com saúde, mas aí ficou doente e morreu; aí eu fiquei, continuei lá trabalhando;
Então
a Sra. entrou lá casada com o irmão do Sr. Urbano? Em tese essas áreas seria uma parte da área da família dividida entre irmãos, e a senhora está lá até hoje? SIM.

que a casa está numa área aberta, desmatada, que não tem nem um hectare e há um marco colocado pelo INTERMAT, mas na medição o INTERMAT precisou fazer um “desvio” para não incluir a área do requerido e acabei ficando com duas áreas menores; que o requerido reside no local desde o seu nascimento e nunca saiu dali.”
(ID no 247532826).

Corrobora, ainda, a prova testemunhal produzida no sentido de que o requerido URBANO cedeu a área a seu irmão ARBANO, marido da apelante para construção da residência.

É o que se colhe do depoimento da informante Alice Alexandria de Figueiredo que afirmou:

“que nasceu no local, e que a área era dos pais do réu, e que a parte de
Arbano
, era uma parte alta; que em razão da seca do córrego, que abastecia a casa de
Arbano
, Urbano cedeu a área a seu irmão para construção da casa, e que não se trata de um assentamento, mas sim a divisão de áreas ocupadas pela família há muitos anos e que a casa foi construída pelo INTERMAT”.
(ID no 247532826)

A informante Carmelina Maria Almeida dos Santos em seu depoimento declarou:

“que conhece todas as partes e que cresceu na localidade, juntamente com a família de Urbano,
Arbano
e Margarida, e que
é prima de Urbano; que quando os pais de
Arbano
e Urbano faleceram, Urbano continuou residindo na área que seu pai morava, e que não houve uma divisão, e os herdeiros ficaram exercendo a posse conjunta sobre toda área, mas que
Arbano
morava na parte mais alta; que foi cedido depois um pedaço para
Arbano
pois na parte alta não tinha água; que não há cercas, mas apenas marcos para divisão das áreas”.
(ID no 247532826)

A testemunha Cassimiro
Olimpio
de Jesus afirmou em seu depoimento:

“que o requerido reside no sítio; que não é cercado, bem como que ali reside desde que nasceu, e os irmãos residiam ali, e que os irmãos dividiram recentemente a área, mas que antigamente todos moravam próximos; que após a divisão a casa da parte autora foi construída dentro das terras de Urbano, e que após a morte de
Arbano
irmão de Urbano, os filhos venderam a área que ocupavam na parte de cima do assentamento”.
(ID no 247532826)

A testemunha Sara Maria Arruda declarou:

“que conhece o local onde a autora mora, sendo conhecido como assentamento água, e que a conheceu no ano de 2005, quando residia com o seu marido e seus filhos; que resido no local desde o ano de 2005, e que trata-se de um assentamento feito pelo Estado e reside no assentamento Beira-Rio e que esteve no local por ser presidente do sindicato, e velou o INTERMAT, e que a autora teria uma área de 11 hectares juntamente com o esposo; que após o falecimento do esposo da autora, os irmãos começaram a pressioná-la para vender a área”.
(ID no 247532826)

O conjunto probatório produzido foi suficiente para ratificar a tese do requerido/apelado no sentido de que a apelante não tinha a posse dos 11 hectares da área rural, mas tão somente os limites da residência.

Por sua vez, restou comprovada a turbação à posse da apelante, tendo em vista a ameaça de venda da integralidade da área, incluindo a parte que a apelante ocupa com a residência, conforme comprova o Contrato Particular de Compra e Venda de Posse de Área Rural juntado no ID no 247532774.

Dessa forma, ausente a demonstração de posse da integralidade da área (11 hectares), mas tão somente de parte da área onde está localizada a residência, bem como a ameaça de venda da integralidade da área, incluindo a parte que a apelante ocupa com a residência, a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente a ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. Majoro os honorários advocatícios em 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão do benefício da justiça gratuita concedida.

É como voto
.
”
-

(ID no
256211164
)

In
casu
,
não se verifica qualquer omissão no v. acordão, mas nítida insatisfação d
a embargante
com o julgamento do recurso de apelação, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025